Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. MODUS OPERANDI DIVERSO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, o Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.
2. In casu, não resta demonstrado o mesmo modus operandi, além de ausente o requisito subjetivo para o reconhecimento de continuidade delitiva, ou seja, a existência da unidade de desígnios, com a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa. Trata-se, na verdade, de crimes autônomos, aptos a configurar a reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.